Tribunal: TJDFT
Processo: 0019327-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0019327-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) REP. POR JAIME MARCHESI, COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trate-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, contra decisão proferida por esta Relatoria, que deferiu o pedido da embargante nos seguintes termos (ID 75537133): Assim, defiro o pedido formulado por COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e determino que a Secretaria da Turma oficie ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que restabeleça a eficácia da alienação da Projeção 07, da SQN 305, Asa Norte, de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA para COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ocorrida em 15/08/2013, e registrada na matrícula no 40.232, na averbação no 63, bem como o cancelamento dos ônus reais registrado na averbação no 64 (ID 74982957, págs. 17/18). A Secretaria da Turma deve, ainda, oficiar às serventias judiciais que registraram os gravames averbados nos itens 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77, da matrícula 40.232, quanto à decisão transitada em julgado proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público do Distrito Federal e restabeleceu a alienação do imóvel. Em suas razões recursais (ID 75650681), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão está eivada de obscuridade, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre o cancelamento dos gravames averbados nos itens 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 da matrícula no 40.232 em questão. Alega que a manutenção dos referidos gravames compromete a efetividade da decisão embargada. Contrarrazões apresentadas pela rejeição dos embargos (ID 76736170). Brevemente relatados, decido. Sem razão a embargante. Em verdade, o que pretende a embargante é estender os efeitos da decisão embargada, que restabeleceu a eficácia da alienação da Projeção 07, da SQN 305, Asa Norte, de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA para COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ocorrida em 15/08/2013, e registrada na matrícula no 40.232, na averbação no 63, bem como o cancelamento dos ônus reais registrado na averbação no 64 (ID 74982957, págs. 17/18), para automaticamente cancelar todos os demais registros de gravames averbados na matrícula do imóvel. Contudo, os mencionados registros foram determinados por Juízos diversos, em especial da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho, não competindo a esta Relatoria a desconstituição de constrições que não foram impostas pela eg. 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, o atendimento da pretensão da embargante, com o cancelamento das constrições impostas pelas justiças especializadas, importaria em indevida invasão de competência da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Não se verifica, portanto, a existência de vício sanável pelos presentes embargos de declaração opostos, razão pela qual OS REJEITO. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator